Tribunal: TJES
Processo: 5005478-02.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005478-02.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCO PAULO DO CARMO

RECORRIDO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AUTOR QUE BUSCA A EXCLUSÃO DE ANOTAÇÕES QUE COMPROMETEM SEU PERFIL PROFISSIONAL COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARGAS. RÉ QUE ATUA NO "GERENCIAMENTO DE RISCOS" SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS, ALIMENTANDO O CADASTRO DE MOTORISTAS E REPASSANDO AS INFORMAÇÕES ÁS EMPRESAS CONVENIADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RÉ, QUE EXERCE APENAS SUA FUNÇÃO DE SUPORTE AO SETOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
O autor, motorista profissional no ramo de transporte de cargas, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização, visando a exclusão de informações no seu cadastro que comprometem sua capacidade de contratação. A ré exerce atividade de "gerenciamento de riscos" no setor de transporte de cargas e foi responsável pelo repasse das informações para as empresas conveniadas. A sentença de improcedência foi proferida, razão pela qual o autor interpôs recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a ré cometeu ato ilícito ao incluir anotações no cadastro do autor que teriam prejudicado sua capacidade de contratação por empresas de transporte de cargas. (ii) Saber se há fundamentos para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré, ao desempenhar suas atividades de gerenciamento de riscos, apenas repassou informações para as empresas conveniadas, que detêm a liberdade de decidir pela contratação do profissional. Portanto, não houve ato ilícito.
4. Além disso, o autor não apresentou provas suficientes de que as informações repassadas pela ré impediram sua contratação, sendo incapaz de demonstrar a ocorrência de prejuízos diretos e concretos à sua atividade profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: "1. Não configura ato ilícito a conduta da ré de repassar informações cadastrais relacionadas a motoristas profissionais para as empresas conveniadas, desde que essas informações sejam verdadeiras e estejam destinadas à análise do risco para contratação. 2. Não há evidências suficientes para justificar a responsabilização da ré por danos morais, já que o autor não comprovou prejuízos diretos em sua atividade profissional devido às informações fornecidas."
Dispositivos relevantes citados:
artigo 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10195364420238260011 São Paulo, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 26/06/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005478-02.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MARCO PAULO DO CARMO

RECORRIDOS: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AUTOR QUE BUSCA A EXCLUSÃO DE ANOTAÇÕES QUE COMPROMETEM SEU PERFIL PROFISSIONAL COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARGAS. RÉ QUE ATUA NO "GERENCIAMENTO DE RISCOS" SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS, ALIMENTANDO O CADASTRO DE MOTORISTAS E REPASSANDO AS INFORMAÇÕES ÁS EMPRESAS CONVENIADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RÉ, QUE EXERCE APENAS SUA FUNÇÃO DE SUPORTE AO SETOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
O autor, motorista profissional no ramo de transporte de cargas, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização, visando a exclusão de informações no seu cadastro que comprometem sua capacidade de contratação. A ré exerce atividade de "gerenciamento de riscos" no setor de transporte de cargas e foi responsável pelo repasse das informações para as empresas conveniadas. A sentença de improcedência foi proferida, razão pela qual o autor interpôs recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a ré cometeu ato ilícito ao incluir anotações no cadastro do autor que teriam prejudicado sua capacidade de contratação por empresas de transporte de cargas. (ii) Saber se há fundamentos para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré, ao desempenhar suas atividades de gerenciamento de riscos, apenas repassou informações para as empresas conveniadas, que detêm a liberdade de decidir pela contratação do profissional. Portanto, não houve ato ilícito.
4. Além disso, o autor não apresentou provas suficientes de que as informações repassadas pela ré impediram sua contratação, sendo incapaz de demonstrar a ocorrência de prejuízos diretos e concretos à sua atividade profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: "1. Não configura ato ilícito a conduta da ré de repassar informações cadastrais relacionadas a motoristas profissionais para as empresas conveniadas, desde que essas informações sejam verdadeiras e estejam destinadas à análise do risco para contratação. 2. Não há evidências suficientes para justificar a responsabilização da ré por danos morais, já que o autor não comprovou prejuízos diretos em sua atividade profissional devido às informações fornecidas."
Dispositivos relevantes citados:
artigo 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10195364420238260011 São Paulo, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 26/06/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por
MARCO PAULO DO CARMO
em face do
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que é motorista de caminhão e que a requerida é uma empresa atuante na oferta de soluções integradas em seguros - gerenciadora de riscos. Informa que desde 15/08/2023 vem sendo impedido de trabalhar para empresas que transportam cargas, por informação equivocada nos registros de dados da empresa requerida. Sustenta que tentou solucionar o problema de forma administrativa, porém sem sucesso.

Por tais razões, pretende em sede de antecipação de tutela, que a requerida seja compelida a "tomar medidas aptas a liberar/autorizar cargas ao autor". Ao final, requer indenização por danos morais.

Na contestação de ID 11369845, a ré argumenta, em síntese, que a decisão de contratar ou não determinado profissional é uma prerrogativa exclusiva do cliente/consulente, sem qualquer interferência ou influência sua nessa escolha. Ressalta que não exerce ingerência nas atividades de seus clientes, limitando-se a repassar informações obtidas por meio de pesquisas realizadas junto a órgãos oficiais e de acesso público, com o objetivo exclusivo de fornecer suporte necessário às empresas do setor de transporte de cargas. Alega ainda que, em abril de 2024, o autor apresentou uma certidão que, apesar da existência de homônimos, indicava “nada consta” nos antecedentes criminais, juntamente com um comprovante de endereço atualizado. Com base nesses dados, informou ao cliente que o cadastro do autor estava completo e sem qualquer restrição.

Encerrada a instrução processual o juízo de origem resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
(ID 11369858).

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11369860), alegando preliminarmente cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal em audiência. No mérito, defendeu que a sentença deve ser reformada para acolher o pedido de dano moral, argumentando que houve falha na prestação do serviço, além dos transtornos experimentados devido à situação descrita, que resultou na impossibilidade de sua contratação por outras empresas.

Contrarrazões ao ID 11369863.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95

De início, sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa (ID 11369860, págs. 03/05), tendo em vista que não foi acolhido o pedido de produção de prova testemunhal, a qual alega que seria capaz de corroborar com a demonstração dos fatos narrados na exordial.

Entretanto, analisando o acervo fático-probatório, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o juízo de origem entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova testemunhal, quando, ao deslinde da controvérsia, basta a análise das provas documentais juntadas aos autos.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Relembrando brevemente os fatos, o autor relata que a ré, empresa especializada em gerenciamento de risco no transporte de cargas, informou que seu cadastro apresentava a classificação “divergente” devido a um processo judicial identificado como homônimo.

Explica que a empresa classifica os motoristas em três categorias: "perfil adequado ao risco" (sem irregularidades conhecidas), "perfil insuficiente" (quando a pesquisa é inconclusiva por falta de informações) e "perfil divergente" (quando há anomalias no perfil do profissional que exigem esclarecimentos). O autor pretende a substituição dessa denominação por uma terminologia positiva que indique a ausência de qualquer restrição ou apontamento em seu cadastro, além de pleitear indenização por danos morais.

A requerida se trata de empresa de gerenciamento de risco sobre o transporte de cargas, oferecendo informações públicas sobre os motoristas cadastrados às pessoas jurídicas que contratam seus serviços (transportadoras/seguradoras).

Apesar da alegação recursal de que a empresa recorrida teria repassado informações de caráter público ao transportador, tal conduta não configura ato ilícito, uma vez que a ré não pode ser impedida de fornecer quaisquer informações.
Além disso, o autor não apresentou qualquer documento comprovando que, à época, seu cadastro continha a classificação “divergente”. Por outro lado, a recorrida anexou aos autos o Relatório de Vínculo (ID 11369848), indicando o status de "perfil adequado ao risco" em 11/06/2024 com validade até 30/07/2024.

No que se refere à alegação de que o autor teria sido impedido de ser contratado por outras empresas devido à suposta restrição, não foi apresentada qualquer prova nesse sentido. Considerando que a ré não tem poder decisório sobre a contratação de motoristas, não há como responsabilizá-la por eventual negativa de contratação por parte de terceiros.
E nesse sentido o autor, aqui recorrente, não trouxe prova mínima de suas alegações, não se desincumbindo minimamente dos fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC.

E ainda, a empresa informou que o autor foi notificado em novembro de 2023 para apresentar documentos atualizados (ID 11369863, pág. 5), mas somente atendeu à solicitação em abril de 2024. Não há qualquer evidência de que informações indevidas tenham sido divulgadas sobre o autor, tampouco prova de que ele esteja impedido de atuar no mercado de transporte de cargas em razão de alguma conduta da ré. Assim, não se verifica a ocorrência de ato ilícito.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ré exerce atividade de gerenciamento de riscos sobre transporte de cargas e presta informações públicas sobre os motoristas cadastrados às pessoas jurídicas que contratam seus serviços. Autor não demonstrou que deixou de ser contratado em razão de prestação de informações inverídicas pela ré. Ausência de ato ilícito. Dano moral inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10195364420238260011 São Paulo, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 26/06/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Diante disso, considerando a inexistência de ato ilícito e o pleno exercício do direito pela recorrida, conclui-se que não houve cerceamento de defesa, nem a configuração de danos extrapatrimoniais que justifiquem a condenação nos termos pleiteados pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)